Tribunal: TJES
Processo: 0000053-43.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-43.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000053-43.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR VENTURA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO CARONE CAMPO GRANDE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA-IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 2 -
Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
3 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000053-43.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR VENTURA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO CARONE CAMPO GRANDE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da peça acusatória:

“(...) no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 21h10min, no Supermercado Carone, localizado na Av. Expedito Garcia, bairro Campo Grande, município de Cariacica-ES, o ora denunciado, VALDIR VENTURA consciente e voluntariamente, subtraiu Rara si, itens de propriedade do Supermercado Carone, totalizando o valor de R$ 115,91 (cento e quinze reais e noventa e um centavos), vide BU n° 49899747 às fls. s/n e Auto de Apreensão às fls. s/n. Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado VALDIR, com prévias intenções criminosas, adentrou o citado estabelecimento, se dirigiu ao setor de biscoitos e chocolates e, de forma sorrateira, furtou 14 (quatorze) barras de chocolate, sendo 05 (cinco) barras de chocolate Oreo 165gr, 05 (cinco) barras de chocolate Oreo 80gr e 04 (quatro) barras de chocolate Oreo 90gr, todos de propriedade do Supermercado Carone, no valor total de R$ 115,91 (cento e quinze reais e noventa e um centavos). Para tanto, VALDIR adentrou o estabelecimento com uma sacola em mãos, e ao passar pelo setor de chocolates colocou os itens no interior da mesma, visando despistar a atitude delituosa do sistema de segurança, tendo posteriormente saído do estabelecimento sem pagar pelos produtos. Ocorre que, a ação criminosa do denunciado foi notada por meio do videomonitoramento pelo setor de segurança, que imediatamente comunicou o fiscal de loja, André Rodrigo Trindade Chaves, que identificou a ação do denunciado e após o mesmo tentar sair do supermercado com os itens sem o devido pagamento, foi surpreendido e abordado pelo segurança em posse da res furtiva. Infere-se dos autos ainda que VALDIR tentou evadir-se após ser abordado pelos seguranças do estabelecimento, porém foi contido até a chegada dos agentes públicos. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada, via CIODES, sendo o denunciado detido em estado de flagrante delito e conduzido à Delegacia para as providências de praxe (...)”.

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de
01 ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Requer a defesa o abrandamento
do regime inicial para cumprimento de pena

do recorrente, todavia,

conforme se observa, em consulta ao Ejud, existe uma sentença condenatória transitada em julgado, em data anterior ao delito tratado na presente ação penal, permitindo, portanto, a configuração do fenômeno da reincidência.

Portanto, a decisão do Magistrado primevo, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, se mostra medida escorreita, haja vista que reconhecida a agravante da reincidência e, aplicável, por conseguinte, a regra do §2º, do artigo 33, do Código Penal, que permite a fixação de regime mais gravoso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO. WRIT DENEGADO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 2. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, pois a paciente é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Ressalva do entendimento da Relatora. 3. Ainda que assim não fosse, não é insignificante a conduta de furtar uma carteira de documentos com cartões de crédito e tentar efetuar compras no comércio com o fruto do crime. 4. Nos termos do artigo 33 do Código Penal e do teor da Súmula 269 desta Corte, fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, diante da reincidência da paciente. 5. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 400484 SP 2017/0117614-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017)

Assim, diante de tais elementos mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, ao mínimo legal do crime pelo qual foi condenado o recorrente, nota-se que a pena-base foi exasperada em seis meses pelos antecedentes criminais do maculados, uma vez que
04 (quatro) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Por fim, ao analisar o pedido defensivo para que o apelante possa recorrer em liberdade, verifiquei, em consulta ao INFOPEN, que foi cumprido alvará
(
225736
)
de soltura em favor deste no dia 12/06/2024.

Portanto, o pedido defensivo encontra-se prejudicado.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.